Tribunal: TJSP
Processo: 0500119-74.2005.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Execução extinta em primeiro grau em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva – Cabimento – Falecimento do executado originário ocorrido antes da propositura da ação - Vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ - Eventual descumprimento de obrigação acessória (atualização de cadastro imobiliário) que não tem

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Execução extinta em primeiro grau em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva – Cabimento – Falecimento do executado originário ocorrido antes da propositura da ação - Vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ - Eventual descumprimento de obrigação acessória (atualização de cadastro imobiliário) que não tem o condão de legitimar a equivocada constituição do crédito, bem como o incorreto direcionamento da execução – Extinção da demanda sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500119-74.2005.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado ANTONIO
GANANCIA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500119-74.2005.8.26.0115 (Na). 2
Apelação n. 0500119-74.2005.8.26.0115.
Apelante: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista.
Apelado: Antônio Ganancia.
Voto n. 30.993.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU Execução extinta
em primeiro grau em razão do reconhecimento de ilegitimidade
passiva
Cabimento
Falecimento do executado originário
ocorrido antes da propositura da ação - Vedada a modificação do
sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ -
Eventual descumprimento de obrigação acessória (atualização de
cadastro imobiliário) que não tem o condão de legitimar a
equivocada constituição do crédito, bem como o incorreto
direcionamento da execução
Extinção da demanda sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC
mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA ajuíza ação de execução fiscal (proc. n. 0500119-74.2005.8.26.0115, do Setor
das Execuções da Comarca de Campo Limpo Paulista) contra ANTÔNIO GANANCIA, a
título de cobrança de IPTU dos exercícios de 2000 e 2001, requerendo a citação do
executado para o pagamento do débito em questão.
Registra-se que foi proferida a r. sentença de fls. 67/72, que
extinguiu o processo, devido ao reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva.
A Prefeitura Municipal, então, interpôs seu recurso de
apelação (fls. 75/83), no qual requer a reforma da referida decisão, com a determinação de
prosseguimento da execução contra o espólio do executado.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente processado,
sem a apresentação de contrarrazões, haja vista que o executado não integrou os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500119-74.2005.8.26.0115 (Na). 3
Malgrado a combatividade do digno procurador municipal,
atuante neste feito, é de se entender que o presente recurso não reúne condições de
prosperar.
Senão, vejamos.
Analisando-se os autos, verifica-se que a Municipalidade de
Campo Limpo Paulista ajuizou execução fiscal em 23.11.2005 (contracapa) contra
ANTÔNIO GANANCIA , objetivando a cobrança de valores de IPTU relativo ao
exercícios de 2000 e 2001, conforme CDAs de fls. 03/04.
Ocorre que, no curso da lide, sobreveio informação acerca do
falecimento do executado em 1990 (fl. 60); portanto, antes da propositura da execução
fiscal.
Logo, a conclusão inevitável a que se chega é a de que a
execução proposta padece do vício de ilegitimidade de parte.
Assim, ajuizada a execução de modo equivocado, contra
parte ilegítima, não pode o Município, no curso da execução, pretender a alteração do pólo
passivo da execução, com a inclusão do espólio ou sucessão do executado.
Neste ponto, bem elucida NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO:
“É juridicamente insustentável a posição afirmativa da
possibilidade de inclusão dos nomes dos responsáveis tributários diretamente na CDA, sem
o prévio lançamento, por afronta ao art. 142 do CTN, que exige a verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação e a identificação do sujeito passivo (...).
“Não é de se admitir, como se tem feito com grande
habitualidade, convocar à execução terceiros que poderiam (ou até deveriam) figurar
no lançamento/inscrição em dívida ativa, porque contra eles não há título executivo
formado e, portanto, essa convocação é deslastreada de suposto legal, ainda que se
possa afirmar existente sua obrigação. Em síntese, deve ser reiterado que uma coisa é a
obrigação e outra o seu modo de ser no mundo jurídico, não sendo correto afirmar que a
existência daquela já enseja, por si, a sua execução forçada, como se o título fosse
despiciendo” (in PAULSEN, Leandro, Direito Tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 11a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009, p. 1278 - negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500119-74.2005.8.26.0115 (Na). 4
Destarte, uma vez realizado o lançamento contra contribuinte
já falecido, não é possível a simples alteração da CDA para inclusão de seu espólio no polo
passivo da execução fiscal, eis que, como já salientado, não há crédito regularmente
constituído contra ele, sendo necessário, portanto, novo lançamento.
Assim sendo, não obstante o art. 2o, §8o, da Lei de Execuções
Fiscais facultar à Fazenda Pública a substituição da CDA que embasa a execução fiscal,
esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 392 do E.
STJ, in verbis:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (negritei).
Nesse sentido, aliás, vem se posicionando o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O exercício do direito de ação
pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade
jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em
análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação
executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do
espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o
ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação
processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência
desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da
execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente
o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3.
Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500119-74.2005.8.26.0115 (Na). 5
demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser
redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso
dos autos onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido” - (REsp
1222561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em
26.04.2011).
Este Egrégio Tribunal, por sua vez, também já se pronunciou
sobre o assunto:
“TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - Ação ajuizada em
face de quem não é o proprietário do imóvel - Impossibilidade de manutenção do antigo
proprietário na demanda e de substituição do polo passivo - Substituição da CDA que
ensejaria modificação do lançamento - Inteligência do art. 2o, § 8o da LEF e da Súmula 392
do STJ - Extinção do feito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC - Recurso improvido”
(Apelação no 0008495-34.2001.8.26.0637, 14a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Theophilo Neto, j. 22.08.2013).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício
de 1993 - Ação interposta em 04/12/1995, em face do antigo proprietário - Transmissão do
imóvel devidamente registrada no CRI antes da ocorrência do fato gerador - Substituição
do polo passivo Impossibilidade - Proposta a Execução Fiscal essa deve prosseguir contra
o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A
modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos
121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presume-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao
devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica
vedada a substituição do polo passivo pois a partir daí são as normas processuais que
passam a regular a relação jurídica já definida na esfera administrativa - Precedentes do
STJ - Sentença mantida - Recurso improvido” (Apelação no 0079433-72.1995.8.26.0602,
15a Câmara de Direito Público, Desembargador Relator Eutálio Porto, j. 13.06.2013).
Também neste sentido, é o entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e
taxa de remoção de lixo domiciliar - Exercício de 2000 - Exceção de pré-executividade
rejeitada - Pretensão à reforma da decisão para acolher integralmente a exceção,
reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva, bem como prescrição do crédito tributário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500119-74.2005.8.26.0115 (Na). 6
com extinção da execução fiscal - Admissibilidade - Execução fiscal ajuizada contra
pessoa já falecida - Nulidade da CDA - Substituição do polo passivo no curso da ação, pelo
espólio da de cujus- Impossibilidade - Súmula 392 do C. STJ que veda alteração do sujeito
passivo da ação - Decisão reformada para, reconhecendo a ilegitimidade passiva, acolher
exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal - Agravo provido” (Agravo de
Instrumento n. 0081379-46.20128260000; j. 29.11.2012; Rel. Des. Roberto Martins de
Souza).
Acresça-se, ainda, não ser caso que ensejaria a substituição
processual prevista no art. 110 do NCPC, pois não se trata de devedor falecido no curso da
execução; a morte ocorreu antes da sua propositura.
Também não há falar em incidência do disposto no artigo 131
do CTN, porque a execução trata de créditos constituídos posteriormente ao falecimento do
executado, desimportando que ainda constasse o nome deste como proprietário do imóvel
nos cadastros municipais. Não fosse isso, o espólio não figura como devedor nas CDA's
que instrumentalizam o feito.
Assim, diante deste cenário, considerando-se que a
modificação do polo passivo da demanda implicaria em alteração do lançamento do
tributo, afetando a higidez dos títulos, bem como ponderando-se que não pode a execução
persistir contra o executado originário, uma vez que já era falecido ao tempo do
ajuizamento da demanda, de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro grau, que
extinguiu o processo devido à ausência de legitimidade passiva, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, aos quais adicionam-se os do presente voto.
Para os devidos fins de direito consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.